Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718961-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NICOLAS COQUEIRO ALMEIDA DE FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas nos autos de no 0703409-55.2025.8.07.0014, ID no 232540539. 2. A ré, ora agravante, foi obrigada a fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Pazopanibe (Votrient) 200mg, antineoplásico de uso oral, conforme prescrição médica que instruiu a petição inicial, para tratar condrossarcoma mesenquimal de olho direito (CID 10 C41), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento. 3. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar diante do risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que o fornecimento de medicamento não tem previsão contratual ou legal, pois devem ser observados os requisitos exigidos pela Diretriz de Utilização - DUT no 64 da ANS. 4. Defende que a medicação pleiteada não se encontra no rol da ANS no 465/2021. Logo, não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida (probabilidade do direito e risco de dano). 5. Tece considerações sobre as questões técnicas utilizadas para justificar a negativa do tratamento e a necessidade de preservar a segurança jurídica mediante o cumprimento dos termos contratados e da legislação regulatória da ANS. 6. Sustenta que o fornecimento de medicamentos não cobertos pelo contrato compromete o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, impactando a coletividade de beneficiários. 7. Argumenta que a multa estabelecida para o cumprimento da ordem judicial não é proporcional e deve ser afastada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação que lhe foi imposta. 9. Preparo (ID no 71783199). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 12. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 13. O art. 10 da Lei no 9.656/1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, que não abrange: [...] V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; [...].” [grifado na transcrição] 14. O art. 12 prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 15. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 16. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 17. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mas condicionado. 18. De fato, não é possível considerá-lo de forma absoluta, para que se preserve apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, sob pena de se subverter a lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 19. Ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, o Ministro Luís Felipe Salomão entendeu que a taxatividade do rol da ANS não impede que o Juiz, em situações pontuais, conceda, de forma fundamentada, cobertura para tratamento comprovadamente imprescindível: “[...] Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. 20. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX). [grifado na transcrição] 21. Embora a agravante defenda que não tem a obrigação de custear a medicação prescrita, diante do aspecto off-label identificado, a decisão destacou que o agravado demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, diante do (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; da (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) da inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 22. Nada obsta que a operadora/seguradora crie meios internos, a exemplo de juntas médicas instituídas em diversos outros protocolos, para verificação desses requisitos, ou até mesmo identifique a possibilidade de utilização de terapêutica alternativa, o que não foi demonstrado pela agravante até o atual estágio processual. 23. O relatório médico anexado ao ID no 232479595 do processo principal atestada a condição clínica do agravado, portador de condrossarcoma mesenquimal de olho direito (CID 10 C41), a possibilidade de progressão da doença e a imprescindibilidade do tratamento prescrito. 24. Foi destacada a urgência em iniciar o tratamento, sob pena de piora clínica e progressão da doença. 25. O tratamento qualificado como experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 26. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou no manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei no 9.656/1998. 27. Precedente desta Turma: TJDFT Acórdão no 1923204, 0750138-52.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. 28. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade diagnosticada no agravado, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada, sob alegação de que não está prevista no rol da Diretriz de Utilização no 64 da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. 29. Demonstrado que o agravado corre risco de piora no seu estado de saúde caso não faça o tratamento indicado, necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, há responsabilidade da agravante em custear a terapêutica. 30. Precedente da minha Relatoria: TJDFT Acórdão no 1427415, autos no 0713751-91.2021.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2022, publicado no DJe em 09/06/2022. 31. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pelo agravado se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 32. Como consequência da gravidade da enfermidade identificada no agravado e do seu atual quadro clínico, o tratamento precisa ser providenciado o mais rápido possível, sob pena de progressão da doença e piora no seu estado de saúde. 33. Logo, não é possível identificar descompasso da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial com a obrigação e a urgência necessária para o início do tratamento. Cumprida a determinação judicial no prazo assinalado, não caberá a exigência de multa no período. 34. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 35. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 36. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 37. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 38. Oportunamente, retornem-me os autos. 39. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO